Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. LEGALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu nas sanções dos artigos 14, caput, e 16, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 06 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, além de 100 dias-multa, em regime inicial fechado.
A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, a ausência de provas suficientes para a condenação e a aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para absolver o réu do crime do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, aplicando o princípio da consunção e reduzindo-se a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial enseja nulidade das provas obtidas; (ii) se há prova suficiente para a condenação do réu, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca domiciliar foi realizada com base em informações de inteligência policial e na situação de flagrante, autorizando a entrada dos agentes na residência sem mandado, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.616, Tema 280).
6. As provas testemunhais e materiais corroboram a materialidade e a autoria do delito, afastando a tese de ausência de prova suficiente para a condenação.
7. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 8. O princípio da insignificância não se aplica, pois a jurisprudência das Cortes Superiores restringe sua incidência nos crimes do Estatuto do Desarmamento a hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto, em razão da reincidência do réu.
9. O princípio da consunção justifica a absorção do crime do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 pelo crime do artigo 16 do mesmo diploma legal, reduzindo-se a pena final, pois cometidos no mesmo contexto fático e com unidade de desígnios.
10. Se o réu permanece preso preventivamente durante todo o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação, como no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para absolver o réu do crime do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, com fundamento no princípio da consunção, reduzindo a pena final para 03 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto. 12. Tese de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.”